Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711550-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALLAN SOARES BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Devidamente levantado o sigilo, conforme certidão de ID 41713106, devolvo o prazo para apresentação das razões de apelação. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator